Tribunal: TJSP
Processo: 1049017-90.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
"Arbitramento de aluguel. Condômina (titular de 50%) que obtém, em Juízo, imissão na posse devido ao estado de abandono da coisa comum, com perigo de deterioração e invasão por terceiros. O outro condômino (Espólio) não só aceitou a imissão, como não contesta a sua negligência no exercício de deveres com a propriedade comum. Nesse contexto e não existindo prova de ter a condômina ocupado a coisa (corpo principal) para moradia (constando que ocupa edícula para vigilância), entende-se que os proprietários concordaram com um tipo de administração que não se coaduna com a condenação em frutos obtidos por um em detrimento do outro. Provimento do recurso da requerida para julgar a ação improcedente, prejudicado o recurso do autor."
(TJSP; Apelação Cível 1049017-90.2021.8.26.0506; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2023; Data de Registro: 10/10/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Condomínio

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2023

Data de publicação:

10/10/2023

Ementa:
Ocorreu julgamento com turma ampliada, na forma do art. 942, do CPC e o resultado foi de PROVIMENTO do recurso da requerida da ação, prejudicado o do autor (Espólio). A maioria foi formada pelos 3o, 4o e 5o Desembargadores, com atribuição de redação do voto condutor ao terceiro que abriu a divergência. Segue a ementa:
"Arbitramento de aluguel. Condômina (titular de 50%) que obtém, em Juízo,

Ementa:
Ocorreu julgamento com turma ampliada, na forma do art. 942, do CPC e o resultado foi de PROVIMENTO do recurso da requerida da ação, prejudicado o do autor (Espólio). A maioria foi formada pelos 3o, 4o e 5o Desembargadores, com atribuição de redação do voto condutor ao terceiro que abriu a divergência. Segue a ementa:
"Arbitramento de aluguel. Condômina (titular de 50%) que obtém, em Juízo, imissão na posse devido ao estado de abandono da coisa comum, com perigo de deterioração e invasão por terceiros. O outro condômino (Espólio) não só aceitou a imissão, como não contesta a sua negligência no exercício de deveres com a propriedade comum. Nesse contexto e não existindo prova de ter a condômina ocupado a coisa (corpo principal) para moradia (constando que ocupa edícula para vigilância), entende-se que os proprietários concordaram com um tipo de administração que não se coaduna com a condenação em frutos obtidos por um em detrimento do outro. Provimento do recurso da requerida para julgar a ação improcedente, prejudicado o recurso do autor."